Tribunal: TJMT
Processo: 1000711-24.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000711-24.2021.8.11.9005.
Impetrante: COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EIRELI - EPP.
Impetrado: DR. FERNANDO DA FONSECA MELO, JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT.
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças.
Alega a impetrante que a autoridade coatora, equivocadamente, indeferiu o pedido de liberação do veículo apreendido no processo no 1004297-09.2021.8.11.0004.
Requer a concessão de liminar para que seja deferida a imediata liberação do veículo “SCANIA/P270 B6X2, PLACA OGR-0270, CHASSI 9BSP6X200C3693447, DE COR VERMELHA”.
Relatei.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de liberação do veículo apreendido no processo no 1004297-09.2021.8.11.0004.
A Impetrante é proprietária do Caminhão apreendido, SCANIA/P270 B6X2, PLACA OGR-0270, CHASSI 9BSP6X200C3693447, DE COR VERMELHA.
Consta dos autos que o veículo foi parado na fiscalização e foi à existência de espécies distintas daquelas declaradas nos DOFs, o que se presume serem essências de nomes científicos, abaixo identificadas, podendo haver outras, fato que também é causa de invalidação de DOF: - Madeira serrada, vulgarmente conhecida como roxinho, de nome científico "Peltogyne sp.", Madeira serrada, vulgarmente conhecida como orelha de macaco, de nome científico "Enterolobium schomburgkii", Madeira serrada, vulgarmente conhecida como HUMIRI, de nome científico "Humiria sp." e Madeira serrada, vulgarmente conhecida como angico branco, de nome científico "Piptadenia sp". Por esse motivo o caminhão e toda a madeira transportada foi aprendida.
Tal apreensão de madeira deu origem ao Termo Circunstanciado de no 1004297-09.2021.8.11.0004, em tramite no Juizado Especial de Barra do Garças.
Ocorre que em 18/06/2021, perante o Ministério Público foi realizada a Transação Penal, onde a Promotora de Justiça, Dra. Nathalia Carol Manzado Magnani, ofertou a proposta conforme o disposto no art. 76 da Lei 9.099/95.
A transação penal foi aceita pelos autores do fato e a douta representante do Parquet Estadual requereu a homologação da composição dos danos ambientais e da transação penal e, em relação às pessoas jurídicas e as empresas envolvidas na prática do delito ambiental.
Especificamente em relação ao veículo objeto deste Mandamus manifestou a representante do Ministério Público:
“manifesta-se pela liberação/restituição dos veículos apreendidos – Caminhão Scania, cor vermelha, placa OGR0270 ao proprietário, posto que todos os envolvidos já celebraram a transação penal.”
O Juiz de Direito indeferiu o pedido de homologação da transação penal, e indeferiu o pedido de restituição do caminhão, com base na tese 1.036 do STJ.
Oportuno frisar que o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de repercussão geral no 1.036, todavia, embora seja benéfica para a preservação do meio ambiente, deve ser interpretada com observância das peculiaridades específicas, de cada caso concreto.
Cumpre destacar que o veículo apreendido não é de propriedade das empresas vendedora ou compradora, e sim de uma transportadora, portanto, imperioso reconhecer que o referido não está sendo utilizado diretamente para a prática do crime.
Um caminhão com carroceria para transporte de carga seca pode transportar qualquer coisa, lícita e ilícita. Se o proprietário do veículo tiver conhecimento de que o produto transportado está irregular deve sofrer as consequências legais, o que não é o caso em comento.
Em relação à quantidade de madeira transportada, normalmente medida em metros cúbicos, presume-se esta deve ser de conhecimento do caminhoneiro, pelo menos aproximada, até porque o frete é cobrado utilizando esse parâmetro.
Mas, nem sempre o caminhoneiro ou o proprietário do caminhão tem conhecimento preciso da espécie florestal que está sendo transportada, pois como é público e notório, existem centenas de espécie de madeiras, essências florestais, com nomes científicos, difíceis até de pronunciar, que às vezes são conhecidos com vários nomes populares, por isso, em tese, nem sempre sabem exatamente a essência florestal que está sendo transportada, notadamente em se tratando de madeira serrada. É princípio geral de direito, universalmente aceito, que a boa-fé se presume e a má-fé deve ser comprovada.
Ocorre que a Impetrante nunca se valeu do instituto da transação penal, não podendo ser prejudicada em tal situação pela transação realizada por uma parte do processo de origem, sem qualquer ligação com a empresa requerente.
Oportuno ainda frisar que tal transação penal só foi realizada diante da certidão de inexistência de transação penal realizada anteriormente pela Impetrante, conforme consta no termo da transação de id de no 104348468, além disso, ficou demonstrado nos autos inclusive que a Impetrante já cumpriu os termos do acordo transacionado tanto em relação prestação pecuniária e também da composição dos danos ambientais. (id104348472)
Portanto, se tem origem lícita o veículo e foi apreendido por estar transportando madeira com documentação irregular, se o veículo apreendido não era de propriedade das empresas que realizaram a transação comercial, não há prova de que era utilizado usualmente para a prática de crime ambiental, entendo que deve ser concedida a liminar para ser entregue a proprietária, como depositária.
Ademais é plausível salientar que conforme id de no 104348471, o Douto representante do Ministério Publico de Mato Grosso, manifestou-se nos autos favorável a restituição do bem a impetrante conforme segue:
“Posto isso, manifesta-se o Ministério Público favoravelmente ao pedido de restituição, devendo ser entregue ao requerente Comercial de Alimento Nero LTDA, mediante termo nos autos, o seguinte bem: veículo SCANIA/P270 B6X2, placa OGR-0270, chassi 9BSP6X200C3693447, de cor vermelha..”
In casu, a manutenção do veículo apreendido, em tese, não mais interessa para eventual continuidade ao processo, pois a prática do crime de transportar madeira com documentação irregular está comprovada, inclusive foi realizada a transação penal.
Sendo assim, evidenciado o periculum in mora, pois enquanto o caminhão permanecer apreendido a sua proprietária não poderá utilizá-lo como instrumento de trabalho, amargando sérios prejuízos impondo-se a concessão da liminar.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR e determino que o veículo MARCA SCANIA/P270 B6X2, PLACA OGR-0270, CHASSI 9BSP6X200C3693447, DE COR VERMELHA, aprendidos no dia 14/05/2021, conforme Termo Circunstanciado de no 1004297-09.2021.8.11.0004, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças (MT), SEJA RESTITUÍDO A SUA PROPRIETÁRIA, ORA IMPETRANTE, QUE DEVERÁ FICAR COMO DEPOSITÁRIA.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7°, I, da Lei n. 12.016/2009.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo de 10 (dez) dias, dê-se vistas ao Ministério Público.
Dê-se ciência ao Ministério Publico que atua perante esta Turma Recursal desta decisão.
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora